Tribunal: TJSP
Processo: 1005821-69.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão reparatória de danos material e moral a imóvel situado em loteamento julgada parcialmente procedente – Caso analisado sob a óptica da legislação consumerista – Acervo probatório corretamente avaliado na sentença – Falha no sistema de captação de água e na construção do muro de arrimo nos fundos do imóvel – Condenação solidária das rés na reparação dos danos atenuada

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão reparatória de danos material e moral a imóvel situado em loteamento julgada parcialmente procedente – Caso analisado sob a óptica da legislação consumerista – Acervo probatório corretamente avaliado na sentença – Falha no sistema de captação de água e na construção do muro de arrimo nos fundos do imóvel – Condenação solidária das rés na reparação dos danos atenuada pelo reconhecimento da culpa concorrente do autor, estimada em 15% e que não comporta modificação – Dano material devidamente avaliado na fixação da indenização – Documentos demonstrativos das despesas com o reparo que guardam vínculo com a obra, inclusive sob o aspecto temporal e subjetivo – Dano moral caracterizado e dimensionado adequadamente, sem espaço para redução da indenização arbitrada – Apelação conhecida e não provida.